Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013049-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDO MORELLI BERNARDES - CPF: 830.586.642-49 (ADVOGADO), B.A. MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 07.593.016/0004-47 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MICHEL FERRO E SILVA - CPF: 458.187.542-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DESPACHO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
- RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O despacho que
posterga
a análise da liminar, para, após, a oitiva do Impetrado é de
mero
expediente, não possuindo conteúdo decisório, portanto,
não se trata de decisão suscetível de agravo de instrumento
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
B.A. Meio Ambiente Ltda
, contra a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que da decisão recorrida não se amolda aos casos previstos no Código de Processo Civil para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de recurso, o Agravante assevera que a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento merece imediata reforma, por entender que ao postergar a análise do pedido liminar, vinculando-se à prévia manifestação do Impetrado, o juízo
a quo
desconsidera a urgência caracterizante do Mandado de Segurança e estaria, com isso, indeferindo o pedido liminar.

Desta feita, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e assim deferir o pedido de tutela recursal, uma vez que a decisão de piso descaracteriza a urgência do pedido liminar ao postergar sua análise, ao ponto que, esta atitude, demonstra o indeferimento do pedido, o que, por sua vez, cabível à interposição do agravo de instrumento.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 6948744, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020